Tribunal: STF
Processo: HC 236240
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.12.2023, por Abraão Souza Santos, advogado, em benefício de André Luiz Tameirão Matos, contra decisão do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, no Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.12.2023, denegou o Habeas Corpus n. 839.372/MG.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, com decretação de sua prisão preventiva, pela prática de tentativa de homicídio duplamente qualificada (incs. IV e V do § 2º do art. 121 c/c inc. II do 
art. 14 do Código Penal), com outro corréu. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Em 29 de março de 2023, por volta das 18h40min, na Travessa Vinte e Seis, nº 73, Bairro Manoel Pimenta, Município de Teófilo Otoni/MG, os denunciados GABRIEL SOARES DE ALMEIDA e ANDRÉ LUIZ TAMEIRÃO MATOS, com dolo, agindo em concurso, mediante emboscada, recurso que dificultou a defesa do ofendido e para assegurar a impunidade de outro crime, tentaram matar Adriano Pereira dos Santos, somente não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.



    Extrai-se dos autos que, no dia anterior aos fatos, precisamente, em 28/03/2023, por volta das 23h59min, três autores encapuzados invadiram a casa do ofendido e o agrediram, violentamente, com tijoladas e golpes de chave de fenda. Consta que os autores dessas agressões são integrantes da facção criminosa que atua naquela região da cidade, conhecida como ‘Euka’, do Bairro Eucalipto. 



    Tem-se ainda que eles acreditavam que a vítima estava passando informações para a polícia e, por isso, a torturaram, como forma de castigo e aviso. Apesar do alerta dos autores, a vítima registrou boletim de ocorrência das agressões sofridas. 



    Em razão disso, os denunciados, que também integram a mencionada facção criminosa, na data dos fatos, dirigiram-se para a casa da vítima, adentraram no imóvel pelo telhado e ficaram aguardando a chegada dela, para matá-la. 



    No dia e horas dos fatos, quando a vítima chegou em casa, foi surpreendida pelos imputados no interior do imóvel. De imediato, o segundo denunciado (ANDRÉ) atacou a vítima, desferindo-lhe várias tijoladas. 



    Em seguida, o primeiro imputado (GABRIEL) efetuou vários disparos de arma de fogo contra ela, só cessando quando as munições da arma acabaram. Na sequência, os denunciados evadiram do local, deixando a vítima gravemente ferida” (doc. 7). 



     



    3. Contra o decreto de prisão preventiva, alegando-se inexistência de indícios suficientes de autoria e materialidade e ausência de credibilidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.0000.23.154733-2/000. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou a ordem, nos termos do voto do Relator, Desembargador Matheus Chaves Jardim. Consta na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. SÚMULA 53 DO TJMG. RECONHECIMENTO EM DESCONFORMIDADE AO ART. 226 DO CPP. MATÉRIA A SER ANALISADA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. - Parte das pretensões deduzidas em favor do paciente já foram suficientemente enfrentadas em impetração anterior, já existindo prestação jurisdicional quanto ao feito, restando inviabilizada a apreciação de referidas questões no presente writ. - Inviável se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico nesta oportunidade, afigurando-se necessária a apreciação durante a instrução processual” (doc. 9).



    4. A defesa impetrou, então, o Habeas Corpus n. 839.732/MG no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, denegado a ordem, nos termos seguintes:



    “(...)



    No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva está assim fundamentada (fls. 141-143, grifei): 



    III) Da prisão preventiva 



    Como se sabe, a prisão preventiva deve ser decretada somente quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e uma das situações descritas no artigo 313 do Código de Processo Penal. Nesse passo, de acordo com o que se apurou até agora, percebe-se que é o caso de se decretar a custódia cautelar do réu André Luiz Tameirão Matos. 



    No caso, tem-se que o está demonstrado, eis que a materialidade é fumus comissi delicti noticiada pelo APFD (id n° 9782067724), histórico de ocorrência (id nº 9782067725 – págs. 6-7), pelo exame indireto da vítima (id nº 9782067727), e pelo levantamento pericial em local com suspeita de ter ocorrido o crime contra a vida (id nº 9782067727), ao passo que os indícios suficientes de autoria também restaram demonstrados, visto que a vítima aponta o réu como um do suposto autor da tentativa de homicídio. 



    Quanto ao periculum libertatis, tem-se que este está presente quanto à necessidade de garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal. Isso porque a conduta, em tese, praticada pelo réu desborda os limites objetivos do tipo penal, uma vez que a vítima foi surpreendida por duas pessoas no interior da sua residência, oportunidade em que eles teriam efetuado disparos de arma de fogo contra ela, situação esta que demonstra maior censurabilidade da conduta em tese praticada, porquanto a vítima teve reduzida a sua chance de defesa. 



    Gize-se ainda que o móvel da suposta conduta 
apresenta-se de somenos importância, dado que a ação teria sido praticada por conta da vítima ter repassado para a Polícia Militar as agressões que foram sofridas no dia anterior. 



    Com isso, verifica-se que o perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado está demonstrado nas hipóteses, a qual deve ser limitada para se resguardar a liberdade individual e a integridade física da vítima, eis que a liberdade dele põe em risco outros elementos probatórios. 



    Logo, é necessária a decretação da prisão preventiva para a conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública, acautelando-se a instrução processual e salvaguardando os demais elementos probatórios. 



    Então, a prisão preventiva afigura-se como a única medida cautelar suficiente para resguardar a conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, visto que a adoção de outros meios mais brandos serão ineficazes, considerando a existência de dado concreto indicativo de que atentaram contra a vida da vítima em razão das supostas agressões sofridas em dia pretérito. 



    Por fim, encontram-se presentes os requisitos dos artigos 312, bem como do artigo caput, 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, tendo em vista que a pena máxima do delito imputado ao réu é superior a quatro anos de reclusão. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido para o fim de: (…) c) pela suposta prática do delito decretar a prisão preventiva do réu André Luiz Tameirão Matos artigo 121, § 2º, incisos IV e V, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 312, c/c artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. (...)’. 



    In casu, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciada no modus operandi, pois foi apontado que ele juntamente com outro corréu invadiram a casa da vítima ‘oportunidade em que eles teriam efetuado disparos de arma de fogo contra ela, situação esta que demonstra maior censurabilidade da conduta em tese praticada, porquanto a vítima teve reduzida a sua chance de defesa’. (fl. 142). 



    A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: (…)



    Foi apontado ainda que a prisão cautelar se justifica pela conveniência da instrução criminal, ao fundamento de que "a ação teria sido praticada por conta da vítima ter repassado para a Polícia Militar as agressões que foram sofridas no dia anterior’. (fl. 142). 



    É assente neste Tribunal que há fundamento concreto quando a prisão preventiva deu-se em razão das ameaças dirigidas às testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo, nesse sentido: (...). 



    Se não bastasse isso, consta das informações prestadas pelo juiz de primeiro grau que ‘o processo aguarda o cumprimento do mandado de prisão e apresentação de resposta à acusação, vez que ele foi citado por edital’ (fl.137). Acerca da alegação de violação ao art. 226 do CPP, consta do acórdão (fls. 16- 20, grifei): 



    ‘Constata-se ter o paciente, supostamente, no dia 29 de março de 2023, efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, a qual não veio a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade. O paciente foi identificado pela vítima por meio de reconhecimento fotográfico. Aduz a impetração a inexistência de justa causa para a deflagração de Ação Penal, haja vista a inexistência de indícios suficientes de autoria, tendo sido o reconhecimento da vítima realizado em descompasso com o preconizado no art. 226, do CP. Contudo, cumpre destacar que a questão acerca da invocada ilegalidade do reconhecimento pessoal diz respeito à análise da prova da autoria delitiva, a qual é relativa ao cerne da lide penal e, portanto, inviável de ser aprofundada nos estreitos limites do presente writ. Ademais, eventual descumprimento das formalidades previstas no art. 226 do CP não tem o condão de retirar o valor do reconhecimento fotográfico, notadamente se este se coadunar com as demais provas produzidas na instrução. [...]’



    Como se vê, o Tribunal de origem não reconheceu a apontada nulidade, de maneira a inexistir causa bastante para ensejar o trancamento da ação penal. 



    Quanto ao tema, cabe assinalar que o trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, hipóteses que não se apresentam no caso, ou ainda da incidência de causa de extinção de punibilidade. Dessa forma, sustenta a defesa que a denúncia estaria baseada somente em reconhecimento viciado, por violação ao art. 226 do CPP. 



    Sobre o tema, ‘se existentes outras provas válidas e independentes, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório’ (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.). 



    Na origem, o processo ainda está em fase inicial, sem a produção de provas em juízo, de maneira a impossibilitar a análise acerca da existência ou não provas de judicializadas corroborando o reconhecimento. Apesar disso, embora a irresignação defensiva, não se verifica dos autos justificativa flagrante para o trancamento da ação penal. 



    Conforme registrado nos autos, a vítima descreveu a fisionomia de quem a atacou com tijolos na cabeça e indicou seu endereço. Posteriormente, a polícia exibiu fotos de indivíduos ligados a atividades criminosas, e a vítima identificou sem hesitar o paciente como seu agressor. (fl. 80). 



    Assim, pelo que o momento informativo permite divisar, há justa causa para a ação penal no ponto, pois a denúncia contaria com indícios de autoria e materialidade dos delito, infirmando a alegação defensiva de flagrante ausência de autoria. 



    Ademais, para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias acerca da existência de indícios delitivos, seria necessário o profundo exame dos elementos informativos dos autos, o que é vedado pela via do habeas corpus, de modo que será melhor dirimida na instrução processual a questão relativa à prova da autoria. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus” (doc. 12). 



     



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante insiste na ilegalidade do reconhecimento do paciente feito pela vítima, alegando que, “além de feito de forma irregular, se encontra absolutamente isolado nos autos, sendo o ÚNICO elemento que aponte o paciente como autor do fato criminoso”.



    Sustenta a ilegalidade da decretação da custódia preventiva, que estaria baseada “em provas ilícitas”, afirmando “ausência de justa causa” e esclarecendo, ainda, que o mandado de prisão expedido contra o paciente está “em aberto” (fl. 2, doc. 1).



    6. Estes os requerimentos e pedidos:



    “Diante de todo o exposto, a Defesa vem requerer: 
I) Liminarmente, seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, expedindo-se contramandado de prisão preventiva para que o paciente André Luiz Tameirão Matos possa aguardar o desfecho do procedimento EM LIBERDADE; II) No mérito, seja reconhecida e mantida a validade desta decisão; III) A dispensa da requisição de informações;” 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador convocado Jesuíno Rissato pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.12.2023, denegou o Habeas Corpus n. 839.732/MG.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Busca-se na presente impetração a revogação da prisão preventiva do paciente, alegando-se ausência de indícios suficientes de autoria e de nulidade do conjunto probatório, que estariam baseados apenas em reconhecimento realizado pela vítima hospitalizada, sem a observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. 



    11. Quanto aos indícios suficientes de autoria, o juízo processante decretou a prisão preventiva do paciente, consignando que “restaram demonstrados, visto que a vítima aponta o réu como um do suposto autor da tentativa de homicídio”, sendo que “a ação teria sido praticada por conta d[e a] vítima ter repassado para a Polícia Militar as agressões que foram sofridas no dia anterior” (fls. 12-13, doc. 12).



    12. As instâncias antecedentes confirmaram a presença dos indícios mínimos de autoria e a validade do reconhecimento fotográfico realizado pelo paciente, anotando que “o processo ainda está em fase inicial, sem a produção de provas em juízo, de maneira a impossibilitar a análise acerca da existência ou não provas de judicializadas corroborando o reconhecimento” [o paciente não foi localizado, estando o mandado de prisão em aberto]. Apesar disso, embora a irresignação defensiva, não se verifica dos autos justificativa flagrante para o trancamento da ação penal. Conforme registrado nos autos, a vítima descreveu a fisionomia de quem a atacou com tijolos na cabeça e indicou seu endereço. Posteriormente, a polícia exibiu fotos de indivíduos ligados a atividades criminosas, e a vítima identificou sem hesitar o paciente como seu agressor” (doc. 12). 



    13. Na espécie vertente, tem-se que o reconhecimento fotográfico foi considerado válido pelas instâncias antecedentes, levando em conta sobretudo a falta de hesitação da vítima em reconhecer o paciente como a pessoa que o golpeou com tijoladas, associado ao fato de que seria o acusado integrante da facção criminosa denunciada pela vítima. Afastar desde logo essa conclusão, acolhendo a pretensão da defesa, demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para avaliar a suficiência das provas que serviram de fundamento para a denúncia e a decretação da preventiva do acusado (que, segundo noticiado pela defesa, estaria foragido), ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS . 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). 



    II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 



    III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fáticoprobatório, como ocorreu. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 205.316, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora